Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE ROUPAS INFANTIS. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais em razão do não cumprimento do contrato de compra de roupas infantis. Sustenta que a falha da recorrida lhe causou constrangimento tendo em vista que não pôde usufruir das roupas que comprou para o filho recém-nascido. Pede a reforma da sentença e condenação da ré/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça que ora concedo, diante da comprovada hipossuficiência.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura dano potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VI. O entendimento do STJ restou sedimentado no sentido de que o simples inadimplemento contratual tem o condão de gerar dano moral passível de indenização. Confira-se: “Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral”. (AgInt no AREsp n. 2.112.076/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.